Tribunal: STJ
Processo: 0465367-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055492 - RS(2025/0465367-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CARLOS ALEXANDRE SOARES (PRESO)
ADVOGADOS
: RONALDO MAGANO - RS118114
ANDREWS DOS SANTOS ZIMMER - RS122778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
CORPUS
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
após o trânsito em julgado da condenação, sob o fundamento de que a via eleita é sucedânea de
revisão criminal, sendo, portanto, inadmissível.
2. O paciente foi condenado à pena de 11 anos, 4 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática do delito descrito no
§§ 2o, inciso II, 2o-A, inciso I, do Código
art. 157,
Penal. A defesa alegou nulidade no reconhecimento fotográfico e pessoal realizado na fase
policial, sem observância do
do Código de Processo Penal.
art. 226
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a impetração de habeas corpus
como substituto de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o habeas
não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, ressalvada a possibilidade de
corpus
concessão da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade.
5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão criminal limita-
se aos seus próprios julgados, conforme dispõe o
I, "e", da Constituição da República.
art. 105,
6. A segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da condenação por meio
de
, quando já transcorrido o trânsito em julgado e esgotadas as vias ordinárias.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54724416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e0989725-33b1-484b-b0f1-3b057a86850c

1. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, salvo em casos
habeas corpus
de flagrante ilegalidade.
2. A competência do Superior Tribunal de Justiça para revisão criminal limita-se aos seus
próprios julgados.
3. A segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da condenação por meio
de habeas corpus após o trânsito em julgado.
Dispositivos relevantes citados:
I, , e art.
CR/1988, art. 105,
e
108, inciso I, alínea

b.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
997.447/RS,
Turma, julgado em
e
13/8/2025; AgRg no HC
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti,
989.504/MS,
Quinta Turma, julgado em 08/04/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e0989725-33b1-484b-b0f1-3b057a86850c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055492 - RS (2025/0465367-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CARLOS ALEXANDRE SOARES (PRESO)
ADVOGADOS
: RONALDO MAGANO - RS118114

ANDREWS DOS SANTOS ZIMMER - RS122778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
CORPUS
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado após
habeas corpus
o trânsito em julgado da condenação, sob o fundamento de que a via eleita é sucedânea de revisão
criminal, sendo, portanto, inadmissível.
2. O paciente foi condenado à pena de 11 anos, 4 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática do delito descrito no
§§ 2o, inciso II, 2o-A, inciso I, do Código Penal.
art. 157,
A defesa alegou nulidade no reconhecimento fotográfico e pessoal realizado na fase policial, sem
observância do
do Código de Processo Penal.
art. 226
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a impetração de habeas corpus
como substituto de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o habeas
não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, ressalvada a possibilidade de
corpus
concessão da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA53816533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:22
Código de Controle do Documento: f5b6ef3c-5714-47e4-be06-ab8f6fa075c3

5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão criminal limita-se
aos seus próprios julgados, conforme dispõe o
I, "e", da Constituição da República.
art. 105,
6. A segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da condenação por meio de
, quando já transcorrido o trânsito em julgado e esgotadas as vias ordinárias.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, salvo em casos de
habeas corpus
flagrante ilegalidade.
2. A competência do Superior Tribunal de Justiça para revisão criminal limita-se aos seus próprios
julgados.
3. A segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da condenação por meio de
habeas corpus após o trânsito em julgado.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
I, , e art.
art. 105,
e
108, inciso I, alínea

b.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 997.447/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
e
13/8/2025;
AgRg no HC 989.504/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta
Turma, julgado em 08/04/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS ALEXANDRE SOARES
contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
(e-STJ, fls. 661-663).
habeas corpus
Consta nos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pelo Juízo de
Direito da 11a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, nos autos da Ação
Penal n. 5088345-57.2021.8.21.0001, à pena de 13 anos, 9 meses e 28 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 40 dias-multa, tendo em vista a prática do delito descrito no
§§ 2°,
art. 157,
inciso II, 2°-A, inciso I, do Código Penal (e-STJ, fls. 29-40).
A defesa interpôs apelação ao Tribunal de origem, que parcial provimento ao recurso, a
fim de redimensionar a pena em 11 anos, 4 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado
(e-STJ, fls. 9-28).
Na presente impetração, a defesa alegou constrangimento ilegal, pois o reconhecimento
pessoal não obedeceu ao regramento do
do Código de Processo Penal.
art. 226
Documento eletrônico VDA53816533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:22
Código de Controle do Documento: f5b6ef3c-5714-47e4-be06-ab8f6fa075c3

Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para suspender a condenação do
paciente. No mérito, pleiteou o desentranhamento da prova ilícita e o retorno dos autos à origem.
No regimental (e-STJ, fls. 668-674), a parte agravante que há ilegalidade manifesta, o
que autoriza o conhecimento do
.
habeas corpus
Afirma que o único elemento de prova utilizado para condenar o paciente é o
reconhecimento pessoal, o qual foi realizado em desacordo com o
do Código de Processo
art. 226
Penal.
Pleiteia a reforma da decisão agravada.
.
É o relatório

VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Hipótese em que a condenação transitou em julgado em
(e-STJ, fl. 588),
10/09/2022
razão pela qual a utilização do presente
com o fim de se desconstituir as decisões
habeas corpus
proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação
da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea , e 108, inciso I,
e
alínea , ambos da Constituição da República.
b
Registre-se que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não há julgamento de
mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação.
Nesse contexto, o
não deve ser conhecido, em razão da preclusão da
habeas corpus
matéria, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.
Nessa linha:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. WRIT IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação, sob o fundamento
de que a via eleita é sucedânea de revisão criminal, sendo, portanto,
inadmissível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53816533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:22
Código de Controle do Documento: f5b6ef3c-5714-47e4-be06-ab8f6fa075c3

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a impetração de
habeas corpus como substituto de revisão criminal, após o trânsito em julgado
da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de
que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal,
ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício em caso de flagrante
ilegalidade.
4. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão
criminal limita-se aos seus próprios julgados, conforme dispõe o
I, e,
art. 105,
da Constituição Federal.
5. A segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da
condenação por meio de habeas corpus, quando já transcorrido o trânsito em
julgado e esgotadas as vias ordinárias.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(AgRg no HC n. 989.504/MS,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
8/4/2025,
11/4/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação.
2. O paciente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, pela prática do delito descrito no
§ 2o-A, inciso I, do
art. 157,
Código Penal. A defesa alegou nulidade no reconhecimento fotográfico e
pessoal realizado na fase policial, sem observância do
do Código de
art. 226
Processo Penal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a impetração de
habeas corpus como substituto de revisão criminal, após o trânsito em julgado
da condenação.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de
que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal,
ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício em caso de flagrante
ilegalidade.
5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão
criminal limita-se aos seus próprios julgados, conforme dispõe o
I, e,
art. 105,
da Constituição da República.
6. A segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da
condenação por meio de habeas corpus, quando já transcorrido o trânsito em
julgado e esgotadas as vias ordinárias.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto
de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A competência
do STJ para revisão criminal limita-se aos seus próprios julgados. 3. A
segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da condenação
por meio de habeas corpus após o trânsito em julgado".
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
I, "e"; CPP,
art. 105,
art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 947.404/MS, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 989.504/MS, Rel. Min. Carlos Cini
18/03/2025;
Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
(AgRg no HC n. 997.447
08/04/2025.
/RS, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
)
18/8/2025.

Documento eletrônico VDA53816533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:22
Código de Controle do Documento: f5b6ef3c-5714-47e4-be06-ab8f6fa075c3

Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53816533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:22
Código de Controle do Documento: f5b6ef3c-5714-47e4-be06-ab8f6fa075c3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.055.492 / RS
Número Registro: 2025/0465367-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50111732320238217000 50265420520238210001 50335329320258217000 50744944820218210001
50864393220218210001 50883455720218210001 51708692720258217000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDREWS DOS SANTOS ZIMMER
ADVOGADOS : RONALDO MAGANO - RS118114
ANDREWS DOS SANTOS ZIMMER - RS122778
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: CARLOS ALEXANDRE SOARES (PRESO)
CORRÉU
: LUIS GUSTAVO DA SILVEIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS ALEXANDRE SOARES (PRESO)
ADVOGADOS : RONALDO MAGANO - RS118114
ANDREWS DOS SANTOS ZIMMER - RS122778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54688531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:26
Código de Controle do Documento: 7fd81458-d85a-417e-8ca3-501573c0c294

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:26
Código de Controle do Documento: 7fd81458-d85a-417e-8ca3-501573c0c294